Tribunal: TJES
Processo: 0004039-13.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004039-13.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: WARLEY LUIS HEREDIA DE SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CHEQUES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FRAUDES COMETIDAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 2. Também o c. STJ, em julgado de observância obrigatória (Tema Repetitivo n.º 1061), fixou tese no sentido de que na “hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” 3. Caso concreto em que o banco não contestou nem comprovou a autenticidade das assinaturas constantes em cheques emitidos e impugnados pelo consumidor, haja vista o possível extravio dos talões. 4. Dano moral configurado, porquanto houve indevida inscrição do autor nos cadastros de inadimplentes, do que decorre dano moral “in re ipsa”. Precedente do c. STJ. 5. Valor do dano moral (R$ 10.000,00 - dez mil reais) que não pode ser considerado exorbitante, além de estar em consonância com casos semelhantes. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004039-13.2016.8.08.0024

APELANTE: KIRTON BANK S/A - BANCO MÚLTIPLO

APELADO: WARLEY LUIS HEREDIA DE SÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Warley Luis Heredia de Sá ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em face de Kirkton Bank S/A - Banco Múltiplo (antigo Banco HSBC Bank Brasil S/A) com a alegação de que em 11.04.2015 foi surpreendido quando tomou conhecimento de que foram indevidamente descontados vários cheques vinculados à sua conta corrente, os quais somaram a quantia de R$ 21.699,84 (vinte e um mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Com a alegação, em síntese, de que não emitiu os tais cheques, bem assim que as assinaturas neles constantes não conferem com sua, requereu a condenação do Banco de danos materiais e morais e, ainda, a devolução dos valores descontados e a declaração de inexigibilidade dos referidos títulos de crédito.

A MM.ª Juíza
a quo
, após a regular tramitação do feito, proferiu a Sentença de fls. 518-549, integrada às fls. 610-610v, na qual concluiu pela parcial procedência dos pedidos formulados na petição inicial nos seguintes termos:

“Diante do exposto:

1) CONFIRMO PARCIALMENTE a medida liminar deferida às fls. 318/322-verso, modificando apenas o valor que deverá ser estornado pela compensação indevida dos cheques, o qual passa a ser R$ 6.986,00 (seis mil, novecentos e oitenta e seis reais), haja vista que apenas os cheques n° 1284, 1320, 1287 e 1332 foram compensados de forma indevida. Os demais termos da liminar concedida devem ser mantidos.

2) AFASTO a preliminar de carência de ação.

3) JULGO PARCIALMENTE a presente demanda para:

3.1) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 6.986,00 (seis mil, novecentos e oitenta e seis reais) a título de estorno pela compensação indevida dos cheques n° 1284, 1320, 1287 e 1332, quantia que deverá ser atualizada a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e sofrer incidência de juros moratórios a partir da citação.

3.2) DETERMINAR que o Requerido se abstenha de compensar cheques referentes aos talonários de numerações 1281 a 1360 da conta corrente nº 1943-01908-25.

3.3) DETERMINAR que o Requerido estorne os valores debitados na conta corrente do Requerente referentes as tarifas, taxas e afins cobrados em razão da compensação, sustação e devolução dos cheques dos talonários de numerações 1281 a 1360.

3.4) DETERMINAR que o Requerido exclua o nome do Requerente dos cadastros de proteção ao crédito referentes aos débitos oriundos do extravio dos talonários de numerações 1281 a 1360.

3.5) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com atualização monetária a contar desta data (súmula 362 do STJ) e juros moratórios a contar da data do evento danoso (art. 398 do CC/02 e súmula 54 do STJ).

Via de consequência, considerando que o Requerente decaiu em parte mínima em seu pedido, CONDENO o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC/15.” (Fls. 547-549).

Dentre os vários fundamentos externados na Sentença pela Magistrada
a quo
, sobreleva mencionar o seguinte:

“Compulsando os autos, verifica-se que à fl. 179 fora juntado aos autos autorização assinada pelo Requerente para receber cheque em domicílio, portanto, não restam dúvidas que este tinha ciência que os cheques seriam entregues em seu domicílio.

No entanto, não há nos autos elementos que demonstrem que os cheques questionados foram, de fato, entregues ao Requerente. Isso porque, embora os recibos de recebimento juntados às fls. 73/74 e 160/161 estejam assinados pela mãe do Requerente, estes não são possíveis de atestar a entrega dos cheques, haja vista que não há nenhuma informação sobre o conteúdo da correspondência recebida no dia 16/01/2015.

Além disso, importante destacar que as assinaturas constantes nos cheques n° 1287, 1291, 1281, 1282, 1284, 1320, 1332, juntados às fls. 116, 118, 124, 126, 128, 130 e 132, respectivamente, são totalmente divergentes da verdadeira assinatura do Requerente juntada às fls. 23 e 179, o que demonstra que os talões de cheque que englobavam os cheques de n° 1281 a 1332 foram extraviados e assinados por pessoa diversa do Requerente, o que caracteriza fraude
.

Sabe-se que, quando se trata de operações bancárias, as instituições financeiras respondem de forma objetiva pelos danos causados em decorrência de fortuitos internos causados por fraude ou por terceiros (...).” (Fls. 533-534 - sem grifo no original).

Inconformado com a conclusão contida na Sentença, o Banco Requerido interpôs o recurso em julgamento (fls. 615-631) com a alegação de que o
decisum
deve ser reformado porque, não restou comprovado nos autos qualquer conduta ilícita que tenha cometido, até porque agiu no exercício regular de seu direito.

Aduz, ainda, que deve ser afastada a condenação relativa à devolução de valores - porquanto já teria procedido com a devolução - e que não houve dano moral ou, caso se entenda pela sua existência, que a quantia arbitrada a tal título deve ser reduzida, eis que fixada em montante excessivo.

Com estas informações sobre as circunstâncias que envolvem o caso concreto, passo a fundamentar os motivos pelos quais minha conclusão, a partir das provas dos autos, é pelo não provimento do recurso interposto pelo Banco Apelante.

Isso porque o Banco Apelante,
data maxima venia
, nem sequer contesta a conclusão da MM.ª Juíza
a quo
de que houve fraude em operações bancárias, constatada a partir da divergência entre a assinatura do Apelado (fls. 23-25) e alguns dos cheques impugnados na demanda (fls. 116, 118, 124, 126, 128, 130 e 132).

No caso, incide, sim, a Súmula n.º 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo verbete assim enuncia:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Destaca-se, ainda, que o STJ também já teve oportunidade de firmar entendimento repetitivo (Tema 1061) segundo o qual quando o consumidor contesta a autenticidade de assinatura constante em questões bancárias, à instituição financeira compete o ônus de comprovar a validade da firma questionada. Neste sentido:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).”

Assim, além de não ter havido contestação adequada sobre os termos da petição inicial, o Apelante também não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a autenticidade da assinatura dos cheques impugnados pelo consumidor Apelante.

Desse modo, não prospera a pretensão recursal na parte em que o Apelante alega inexistência de ato ilícito ou que apenas agiu em exercício regular de seu direito.

De igual modo não procede o recurso em relação à condenação respectiva à devolução de valores, uma vez que o eventual pagamento, quando comprovado nos autos, será decotado do montante condenatório fixado na Sentença.

Já em relação à condenação por danos morais, o apelo não prospera porque em decorrência dos fatos indicados na petição inicial o Apelado teve, inclusive, o nome inscrito em cadastros de inadimplentes, circunstância que, por si só, gera dano moral indenizável, nos termos do entendimento do STJ, com destaque para o seguinte precedente:

(...).
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019). (Sem grifo no original).

No próprio julgado ora citado, ademais, considerou-se o montante arbitrado a título de danos morais - próximo ao fixado nestes autos - como não exorbitante nem proporcional. Aliás, em recente julgado realizado neste egrégio Órgão Colegiado a conclusão foi por manter montante idêntico ao constante na Sentença recorrida. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE CONTRATO BANCÁRIO QUESTIONADA. TEMA 1061/STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ELIDIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO E CITAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte autora impugnou de forma explícita a contratação e assinatura contida no contrato apresentado pelo Banco PAN SA e não houve requerimento da Instituição Financeira pela produção de prova pericial grafotécnica a demonstrar a higidez da assinatura contida no instrumento de contrato por ela juntado aos autos, ônus que lhe competia à luz da Tese firmada no Tema Repetitivo nº 1061 pelo colendo STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2. O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou entendimento no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos - porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”, conforme se extrai do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR e Súmula 479 / STJ. 3. Os elementos dos autos apresentam diversos indícios de fraude a vitimar o autor que, além de ter sido citado em ação de busca e apreensão, ainda foi indevidamente negativado em órgão de proteção ao crédito. 4. O dano moral, mormente em se tratando de negativação indevida e inexistindo inscrição pretérita, como é a hipótese dos autos, é presumido (in re ipsa). Precedentes. 5.
O quantum arbitrado de dano moral (R$ 10.000,00) foi considerado suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelo Apelado e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente e ilícita da Apelante, não se justificando a sua redução
. 6. Apelo desprovido. (Apelação Cível n.º 0000734-74.2014.8.08.0029, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20.11.2023). (Sem grifo no original).

Destarte, porque o valor arbitrado na Sentença não pode ser considerado como exorbitante, a conclusão, com a devida vênia do Apelante, é pelo não provimento da Apelação Cível em julgamento.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.